Tribunal: TJMT
Processo: 1017991-28.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017991-28.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), JACY MIGUEL SCANAGATTA - CPF: 003.322.919-87 (EMBARGANTE), IRMA SCANAGATTA - CPF: 051.943.809-41 (EMBARGANTE), CLAUDIO AMANTINI - CPF: 012.540.228-72 (EMBARGADO), LEONARDO AMANTINE MARONEZI - CPF: 212.649.218-45 (EMBARGADO), PATRICIA TORRANO TURTELLI MARONEZI (EMBARGADO), CLAUDIO AMANTINI JUNIOR - CPF: 601.327.448-72 (EMBARGADO), MARIA THEREZA BLANCO DE CARVALHO AMANTINI - CPF: 015.297.708-23 (EMBARGADO), MARIA HELENA AMANTINI MARONEZI (EMBARGADO), RICARDO AMANTINI - CPF: 058.529.138-12 (EMBARGADO), DENISE BOLOGNA AMANTINI - CPF: 058.520.908-16 (EMBARGADO), RENATO AMANTINI - CPF: 959.558.368-53 (EMBARGADO), ELIANA GONCALVES SALVADOR AMANTINI - CPF: 145.764.838-54 (EMBARGADO), NELSON SINOPOLI - CPF: 087.927.639-87 (EMBARGADO), NELSON HANADA - CPF: 608.832.608-59 (EMBARGADO), MARCIO HANADA - CPF: 176.084.058-05 (EMBARGADO), CLAUDIO SHINJI HANADA - CPF: 065.417.168-89 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS - CPF: 432.520.521-72 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS - CPF: 432.520.521-72 (ADVOGADO), NELSON HANADA - CPF: 608.832.608-59 (ADVOGADO), CLAUDIO SHINJI HANADA - CPF: 065.417.168-89 (ADVOGADO), KLAUDIO COFFANI NUNES - CPF: 137.220.288-92 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLAUDIO AMANTINI (EMBARGADO), GIOVANNA DE SOUZA BENTO - CPF: 409.227.838-10 (ADVOGADO), ALCIMAR LUCIANE MAZIERO MONDILLO - CPF: 213.861.738-60 (ADVOGADO), CLAUDIA VICCARIO AMANTINI - CPF: 454.382.048-70 (EMBARGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLAUDIO AMANTINI REP.POR SUA INVENTARIANTE CLAUDIA VICCARIO AMANTINI (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), FABIO RESENDE LEAL - CPF: 269.829.328-42 (ADVOGADO), OMAR LUIZ SCANAGATTA - CPF: 308.117.919-04 (EMBARGANTE), NARA TEREZINHA SCANAGATTA GALLETTO - CPF: 603.573.719-68 (EMBARGANTE), JACY PAULO SCANAGATTA - CPF: 444.294.799-68 (EMBARGANTE), SAMARA SCANAGATTA - CPF: 603.436.059-53 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JACY MIGUEL SCANAGATTA representado por seus suscessores Omar Scanagatta, Nara Scanagatta, Jacy Paulo Scanagatta e Samara Scanagatta (EMBARGANTE), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (REPRESENTANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), THAIS ALVES PINTO - CPF: 361.331.648-08 (ADVOGADO), Controladoria - Ungaratti Suzuki Advocacia registrado(a) civilmente como FERNANDO YUJI RIBEIRO SUZUKI - CPF: 072.098.709-11 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DA SILVA FERREIRA - CPF: 004.502.969-54 (ADVOGADO), MARCO JOHANN GUERRA FERREIRA - CPF: 050.598.309-50 (ADVOGADO), JULIANA FERNANDES COSTA - CPF: 138.109.267-52 (ADVOGADO), ALANI CAROLINE OSOWSKI FIGUEIREDO - CPF: 062.424.229-30 (ADVOGADO), Marco JohannGuerra Ferreira registrado(a) civilmente como CONRADO ALMEIDA CORREA GONTIJO - CPF: 085.840.466-40 (ADVOGADO), CAMILA JORGE UNGARATTI RIBEIRO SUZUKI - CPF: 068.969.899-20 (ADVOGADO), MARCOS LUIZ DOS MARES GUIA NETO - CPF: 022.469.681-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Alegação de erro material e contradição. Pretensão anulatória fundada em fato superveniente. Extrapolação dos limites cognitivos fixados pelo STJ. Pretensão de rejulgamento. Ausência de vícios do art. 1.022 do
cpc
. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça no
AREsp
no 1.763.579/MT, acolheu anteriores embargos de declaração sem efeitos infringentes para suprir omissões relativas aos
arts
. 55, § 3o, e 313, V, do CPC, reconhecendo que, à época do julgamento originário, havia fundamento jurídico para julgamento conjunto dos agravos e para suspensão por prejudicialidade externa, com posterior declaração de prejudicialidade dos pedidos em razão de fato superveniente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em erro material ao afirmar que a questão relativa à área usucapida pela
Camagril
teria sido definitivamente decidida com o trânsito em julgado de agravo de instrumento diverso; e (
ii
) saber se há contradição interna no acórdão ao reconhecer a existência pretérita de
prejudicialidade externa e, ao mesmo tempo, manter a decisão homologatória do laudo pericial.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de erro material não procede,
pois,
a insurgência não revela equívoco gráfico, aritmético ou de mera transposição, mas divergência interpretativa quanto ao alcance jurídico do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 1000685-12.2020.8.11.0000, matéria insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração.

4.

A exceção de
pré
-executividade invocada pelos embargantes constitui fato superveniente e inexistente ao tempo do julgamento originário e dos primeiros embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de anular a decisão agravada com fundamento nesse evento extrapola os limites cognitivos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça para o presente rejulgamento.

5.
Não há contradição interna no acórdão embargado, pois o julgado distinguiu, de forma coerente, dois planos temporais: reconheceu que havia fundamento para suspensão por prejudicialidade externa ao tempo do julgamento originário e assentou, simultaneamente, que tal prejudicialidade se exauriu por fato superveniente, com o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 1000685-12.2020.8.11.0000.

6.
A pretensão de anular a decisão homologatória do laudo pericial em razão de alegado excesso de execução decorrente da exceção de
pré
-executividade não integra o objeto delimitado pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo eventual incompatibilidade entre decisões ser suscitada em via própria perante o juízo de origem.

7.
Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento do mérito, nem à ampliação do objeto cognitivo do recurso, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, hipóteses não verificadas no caso.

8. O prequestionamento observa o art. 1.025 do CPC, e a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC é incabível, ante a ausência de demonstração inequívoca de intuito protelatório.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. Não configura erro material, para os fins do art. 1.022 do CPC, a insurgência voltada contra a interpretação jurídica conferida pelo acórdão ao alcance de decisão judicial anterior. 2. É inadmissível, em embargos de declaração, pretensão fundada em fato superveniente e estranho aos limites cognitivos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça para o rejulgamento. 3. Não há contradição quando o acórdão reconhece a existência pretérita de prejudicialidade externa e declara seu exaurimento em razão de fato superveniente.
”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 493, 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Espólio de Irma
Scanagatta
e pelo Espólio de Jacy Miguel
Scanagatta
, representado por seus sucessores Omar Luiz
Scanagatta
, Nara Terezinha
Scanagatta

Galletto
, Jacy Paulo
Scanagatta
e Samara
Scanagatta
em face do
acórdão de ID 353131878
, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado em sessão de 10/03/2026.

O acórdão embargado, proferido em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça no
AREsp
no 1.763.579/MT, acolheu, por unanimidade,
sem efeitos infringentes
, os embargos de declaração opostos por Jacy Miguel
Scanagatta
e Irma
Scanagatta
contra o acórdão que desproveu o Agravo de Instrumento no 1017991-28.2019.8.11.0000, o qual mantivera a decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 3078-24.2011.811.0005, homologou o laudo pericial da perita Real Brasil, rejeitou a
impugnação dos executados e determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor dos exequentes (família
Amantini
).

O acórdão embargado supriu as omissões reconhecidas pelo STJ relativas aos
arts
. 55, §3o, e 313, V, do CPC, reconhecendo que à época do julgamento havia fundamento jurídico tanto para o julgamento conjunto dos agravos quanto para a suspensão por prejudicialidade externa, e declarando prejudicados os respectivos pedidos em razão do superveniente trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 1000685-12.2020.8.11.0000 (20/04/2022).

Em suas razões (ID 355006350), os embargantes alegam a existência de
erro material e contradição no
acórdão, sustentando, em síntese: (a) que o julgado incorreu em erro de fato ao afirmar que a área usucapida pela
Camagril
Agropecuária Ltda. foi "definitivamente decidida" com o trânsito em julgado do AI no 1000685-12.2020.8.11.0000, quando, em verdade, aquele recurso versou apenas sobre a desnecessidade de nova perícia, tendo a definição efetiva da área ocorrido apenas mediante exceção de
pré
-executividade nos autos da ação reivindicatória no 0000467-65.1992.8.11.0005, oportunidade em que o juízo de origem reconheceu que a imissão na posse da família
Amantini
avançou 467
ha
sobre a área da
Camagril
(conforme decisão confirmada pelo acórdão do AI no 1005665-94.2023.8.11.0000); e (b) que o acórdão, ao reconhecer a prejudicialidade da definição da área da
Camagril
ao objeto do recurso, mas manter a decisão homologatória do laudo, incorreu em contradição interna que imporia a anulação da decisão agravada.

Os embargados apresentaram resposta (ID 358568360), sustentando a inadmissibilidade dos segundos embargos por inovação das teses deduzidas, a ausência de qualquer vício no acórdão e requerendo a rejeição integral, com aplicação de multa por embargos protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. Admissibilidade

Os embargos são tempestivos. O acórdão embargado foi publicado no DJE em 17/03/2026, iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente, em 18/03/2026. Considerado o prazo de cinco dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC, o termo final seria 24/03/2026, e os presentes embargos foram opostos em 19/03/2026, dentro do prazo legal.

Passo à análise do mérito.

II. Do suposto erro material

Os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em erro material ao consignar que, com o trânsito em julgado do AI no 1000685-12.2020.8.11.0000, "a questão relativa à área usucapida pela
Camagril
foi definitivamente decidida". Argumentam que aquele recurso decidiu apenas a desnecessidade de nova perícia, não a definição efetiva dos limites da área usucapida, a qual teria ocorrido somente mediante exceção de
pré
-executividade nos autos da ação reivindicatória no 0000467-65.1992.8.11.0005, ocasião em que o juízo de origem reconheceu excesso de execução de 467 ha, decisão confirmada pelo acórdão do AI no 1005665-94.2023.8.11.0000 (ID 346244896), transitado em julgado.

A alegação não prospera.

O erro material a que se refere o art. 1.022, III, do CPC é aquele que se revela manifesto, sem necessidade de raciocínio jurídico para sua identificação — erro aritmético, transposição de nomes, confusão tipográfica. O que os embargantes denominam de "erro" é, na essência,
divergência hermenêutica
sobre o conteúdo e os efeitos de outro acórdão.

O julgado embargado adotou posição jurídica sobre o alcance do trânsito em julgado do AI no 1000685-12.2020.8.11.0000 — entendendo que o encerramento definitivo da discussão sobre a desnecessidade de nova perícia esgotou a prejudicialidade externa — e os embargantes discordam dessa leitura, propondo interpretação alternativa. Isso é questão de mérito, não vício formal corrigível pela via dos
aclaratórios
.

Há ainda obstáculo que agrava a situação: a exceção de
pré
-executividade era fato futuro e inexistente ao tempo do julgamento do agravo de instrumento (03/03/2020) e dos primeiros embargos de declaração (03/06/2020), tendo transitado em julgado apenas em novembro de 2025.

Portanto, a pretensão de anular a decisão agravada com base nesse evento posterior extrapola os limites cognitivos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça para o presente rejulgamento, que se circunscrevem ao suprimento das omissões relativas aos
arts
. 55, §3o, e 313, V, do CPC — limites que o acórdão embargado respeitou integralmente.

III. Da suposta contradição

Os embargantes sustentam que o acórdão é contraditório por ter reconhecido a prejudicialidade da definição da área da
Camagril
ao objeto do recurso e, ao mesmo tempo, ter mantido a decisão homologatória do laudo pericial que teria gerado excesso de 467 ha na imissão na posse.

Também aqui a alegação não se sustenta.

A leitura do acórdão embargado revela plena coerência lógica. O julgado operou em dois planos temporais distintos e compatíveis entre si: (a) reconheceu que,
à época do julgamento originário
, havia fundamento para a suspensão por prejudicialidade
externa, dada a pendência de demarcação da área usucapida pela
Camagril
— contígua e interior ao Lote Monte Alto —; e (b) declarou prejudicado o pedido de suspensão em razão do
fato superveniente
— o trânsito em julgado do AI no 1000685-12.2020.8.11.0000 em 20/04/2022 —, que eliminou a pendência processual que fundamentava o pedido. Não há incompatibilidade lógica entre afirmar que a prejudicialidade existia historicamente e que ela se esgotou com o superveniente trânsito em julgado.

O que os embargantes verdadeiramente pretendem — e aqui se revela a mais grave deficiência da peça — é ver
anulada a decisão homologatória do laudo pericial
com base na prejudicialidade retroativamente reconhecida.

Ocorre que essa pretensão anulatória
extrapola os limites cognitivos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça para o rejulgamento
com esse específico fundamento.

Embora o agravo de instrumento tenha pedido a nulidade da decisão homologatória por ausência de fundamentação, jamais deduziu pedido anulatório fundado na exceção de
pré
-executividade, simplesmente porque esta era fato futuro e inexistente ao tempo do julgamento originário (03/03/2020) e dos primeiros embargos de declaração (03/06/2020).

A pretensão anulatória fundada nesse evento superveniente extrapola os limites cognitivos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça para o presente rejulgamento, que se circunscrevem ao suprimento das omissões relativas aos
arts
. 55, §3o, e 313, V, do CPC. O acórdão embargado cumpriu integralmente essa determinação, e qualquer questão que a ultrapasse — como a alegada incompatibilidade entre a decisão homologatória e o resultado da exceção de
pré
-executividade — deve ser suscitada em via própria perante o juízo de origem, conforme o próprio acórdão embargado expressamente consignou.

O próprio acórdão embargado foi preciso ao consignar que "eventual conflito entre as decisões proferidas separadamente nos dois cumprimentos de sentença — matéria que as partes poderão suscitar em via própria perante o juízo de primeiro grau — não constitui objeto destes embargos de declaração".

Essa delimitação é tecnicamente correta: a via adequada para discutir eventual excesso na execução é a impugnação perante o juízo de origem, não a reabertura recursal pela via dos
aclaratórios
.

IV. Da pretensão de rejulgamento

Em síntese, os presentes embargos revelam pretensão de rejulgamento do mérito pela via inadequada dos
aclaratórios
. Os embargos de declaração têm função estritamente integrativa: destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Não são instrumento de inconformismo com o resultado do julgamento, de introdução de novas teses ou de alteração substancial do julgado.

Não identificados quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes
aclaratórios
.

V. Do prequestionamento

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pelos embargantes, para fins de prequestionamento e eventual manejo de recursos futuros.

VI. Da multa

A parte embargada requereu a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. Deixo de aplicá-la, por não se revelar, com a clareza necessária à cominação de sanção processual, o dolo na procrastinação do feito.

VII. Dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, por ausência de erro material ou contradição, mantendo-se integralmente o acórdão embargado (ID 353131878) em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026